Tribunal: TJMT
Processo: 1037474-96.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037474-96.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[REGINALDO NUNES DIAS - CPF: 017.905.221-70 (APELADO), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- DIREITO DO CONSUMIDOR –
OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES INJUSTIFICADAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL DE FORMA DESCONTÍNUA E INADEQUADA
EM VIOLAÇÃO A NORMA PERTINENTE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA Á MINGUA DE PROVA DA REGULARIDADE DO SERVIÇO OU CULPA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR -

DANO MORAL IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE MANUTENÇÃO – LITIGANCIA DE MÁ FÉ DO AUTOR – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente afastada por comprovação de excludentes legais, o que não ocorreu.

Havendo oscilações e interrupções injustificadas na prestação do serviço de energia elétrica

caracteriza falha na prestação do serviço, já que este

por se tratar de serviço essencial, deve ocorrer de forma adequada,

regular e contínua
, de forma que

à míngua que comprovação da regularidade do serviço, não há como afastar a responsabilidade da Concessionária, uma vez que a Apelante responde de forma objetiva

pelos danos causados por falha na prestação do serviço, inclusive,
em decorrência de oscilações e interrupções injustificadas no fornecimento.

Em se tratando de dano moral
in re ipsa

caracterizado em razão da falha na prestação de serviço reputado essencial ao consumidor,

torna-se desnecessário que a parte

faça comprovação de sofrimento concreto,

ao qual foi submetido.

Constatado que o valor da indenização atende a razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico deve ser mantido no patamar fixado pelo Juízo de origem.

Ausentes os requisitos previstos no artigo 79 e 80 do CPC, não há como impor a penalidade de litigância de má fé.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1037474-96-2023

APELANTE:
ENERGISA S/A

APELADO:
REGINALDO NUNES DIAS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
Energisa S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado, condenando a Apelante a realizar a manutenção dos equipamentos na região, (Parque Paiaguás Varzea Grande),

tornar definitiva a liminar concedida ao Autos, bem como condenar a Apelante ao pagamento de indenização por Danos Morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais, bem como custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que
o Recorrido ajuizou a presente ação alegando que houve interrupção no fornecimento de energia na rede que abastece sua residência sobrevindo a sentença que acolheu os pedidos iniciais e condenou a Requerida a efetuar o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Argumenta a inexistência de ato ilícito e falha na prestação do serviço
, aduzindo que a presente ação, assim como centenas de outras, apresentam peça genérica, onde a suposta vítima do evento danoso apenas afirma ter ocorrido tal evento, sem comprovar ter sido diretamente atingida por ele, acrescentando que

os documentos apresentados pelo Recorrido tratam de situações gerais, sem individualizar a alegação de que o autor da demanda teria sofrido “diversos transtornos pela queda de energia”, sendo inválidos referidos documentos como meios de prova.

Verbera ter

esclarecido que o direito pleiteado pelo Apelado não merece prosperar, visto ter ocorrido uma interrupção não programada no fornecimento de energia e que diante das circunstâncias adversas atuou de forma diligente, acrescentando que não se caracteriza como descontinuidade do serviço e sua interrupção, em situação emergencial, bem como nas hipóteses de caso fortuito ou motivo de força maior.

Sustenta que embora a Apelante, na qualidade de Concessionária de Serviços Públicos de fornecimento de energia elétrica, esteja

sujeita à “teoria da responsabilidade objetiva”, no caso,

não se vislumbra a sua responsabilização pelo dano alegado, visto que ausente o nexo de causalidade entre o dano e qualquer conduta da Recorrida

Assinala

ainda mesmo que o incidente não tenha sido provocado pela ação ou omissão da concessionária, deve a mesma prestar o devido atendimento quando acionada, a fim de restabelecer o serviço em tempo razoável e tomar as medidas de segurança pertinentes, o que,
no caso, foi cumprido pela Recorrente
,

que enveredou esforços para restabelecer o serviço de forma segura e no menor prazo possível, cuja duração correspondeu à complexidade da diligência, à grande quantidade de chamados incidentes no período e, principalmente, às condições de acesso adversas.

Sustenta que embora tenha sido condenada a realizar a manutenção da rede, é importante destacar que a Concessionária requerida sempre se compromete em assegurar a qualidade no fornecimento de energia para seus consumidores
, acrescentando que as telas sistêmicas, relatórios e demais documentos juntados aos autos pela Energisa, não se traduzem em meros documentos unilaterais, mas, sim, documentos dotados de presunção de veracidade, na medida em que são constantemente auditados pela ANEEL, bem como são certificados mediante declaração ABNT NBR ISO 10002:2005 e Certificação ISO 9001:2015.

Alega que em se tratando de ato omissivo a responsabilidade da Recorrente seria de ordem subjetiva, de forma que para que a parte recorrida seja indenizada,

é necessário que prove a conduta ilícita e culposa da empresa Recorrente e os supostos danos sofridos, além do

nexo de causalidade que uma vez não evidenciados, não há que se falar em responsabilidade civil, ademais insurge-se, também,

quanto ao valor da indenização
argumentando que se revela excessivo,
não atendendo a razopabi9lidade e a proporcionalidade.

Assevera que a parte autora litiga de má fé de forma que deve ser imposta à mesma a penalidade constante do artigo 79 e 80 do CPC,

apresentando prequestionamento ao artigo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90. Pugna, ao final pelo provimento do recurso.

Quanto ao
Apelado
em sede de
contrarrazões
argumenta que

a Apelante apresenta os mesmos argumentos sustentados no Juízo
a quo

de que cometeu nenhum ilícito e que o Recorrente não comprovou o dano sofrido, tampouco, a falha na prestação de serviços, no entanto suas alegações não prosperam.

Assinala que os documentos carreados a inicial, indicam uma paralisação excessiva no fornecimento de energia elétrica na região, corroborando ainda mais com as alegações autorais sobre a falha na prestação de serviços, sendo devido o dano moral pleiteado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Apelação Cível interposta pela Energisa S/A, em face da sentença que julgou parcialmente a demanda ajuizada pelo Apelado, reconhecendo falha na prestação do serviço com relação a interrupções

e oscilações frequentes do fornecimento de energia elétrica na região em que o Autor reside (Parque Paiaguás Varzea Grande),

bem como condenou a Concessionária ao pagamento por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Apelante se insurge em sede recursal sustentando, em síntese, que
se compromete em assegurar a qualidade no fornecimento de energia para seus consumidores, não caracterizando descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação emergencial, bem como embora a Apelante, esteja

sujeita à “teoria da responsabilidade objetiva”, no caso em tela, não se vislumbra a sua responsabilização pelo dano alegado, visto que ausente o nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer conduta da Recorrida.

Cumpre analisar no presente caso se a interrupção do fornecimento de energia enseja reconhecimento de falha na prestação do serviço a justificar a condenação da Apelante ao adotar providencias pertinentes para seu restabelecimento,

bem como se a situação descrita nos Autos

enseja reconhecimento de

danos morais.

Inicialmente, anoto que o caso versa sobre relação de consumo de forma que deve ser dirimido, também, à luz da referida legislação.

Com efeito, cabe à Concessionária

o ônus da prova de que tenha prestado o serviço de forma diligente e que no caso,

não houve interrupção no fornecimento de energia na forma sustentada pelo Autor, bem como que não ocorreu falha na prestação do serviço.

Cumpre anotar que a argumentação no sentido de ter ocorrido uma interrupção não programada e, ainda que diante das circunstâncias

adversas atuou de forma diligente, não se caracterizando a descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação emergencial ou falha técnica, no entanto,

sem apresentação de provas robustas para corroborar tais argumentos, não afasta a responsabilidade da Apelante.

Nesse contexto, não há como reconhecer a responsabilidade de terceiro, haja visto que

a parte Autora apresenta documentos que demonstram a oscilação e interrupção dos serviços prestados pela Concessionária de modo excessivo na região

questionada evidenciando falha na prestação do serviço, enquanto esta não logrou êxito em apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pelo Autor.

Cumpre anotar que o serviço prestado pela Apelante deve ocorrer de forma contínua
, uma vez que possui natureza essencial,

conforme se infere do art. 6°, da Lei 8.997/95 que em seu §1°, estabelece o seguinte:

“Art. 6°. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§1° Serviço adequado é que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas.”

Diante desse quadro cabe às Concessionária a prestação do serviço de forma adequada,

sendo evidente que a prestação do serviço de energia elétrica que apresenta constantes oscilações e descontinuidades não está sendo prestado de forma regular situação que como no presente caso revela a ineficácia do serviço
.

Ademais, é possível verificar que o Autor comprova por meio de diversos protocolos as tentativas frustradas de solucionar o problema junto à Apelante,

situação que afasta os argumentos desta no sentido de que teria agido prontamente para apresentar a solução adequada ao caso adotando as medidas pertinentes que o caso exigia.

Necessário anotar, ademais, que a responsabilidade da Apelante é objetiva, sendo decorrente do risco da atividade de acordo com o que estabelece o artigo. 37, §6º, da CF/88, sendo afastada sua responsabilidade quando comprova a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
situação não constatada
in casu
de forma que
deve suportar as conseqüência advindas da sua conduta.

Nesse contexto,
a condenação da Apelante no sentido de adotar as providencias necessárias para restabelecer a regularidade dos serviços prestados na região do Autor deve ser mantida, haja vista que trata-se de serviço essencial e deve ser prestado de modo adequado, contínuo e eficiente, cabendo-lhe a realização do reparo nos equipamentos da região para tal finalidade conforme bem determina a sentença recorrida que neste ponto não merece qualquer alteração.

Com relação a condenação da Concessionária ao pagamento por danos morais
, necessário registrar que
uma vez evidenciada a falha na prestação do serviço em decorrência da sua descontinuidade, caracterizando conduta ilícita da Concessionária, surge o dever à indenização por danos morais,
que em tal hipótese, revela-se com
in re ipsa,
dispensando o consumidor de apresentar comprovação da sua efetivação, sendo convergente o entendimento jurisprudencial acerca dessa questão:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA
DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando a manutenção do fornecimento adequado de energia, e condenando ao pagamento de R$ 3.074,50 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, além de multa por descumprimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica a justificar a responsabilização da concessionária;

(ii) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos materiais;

(iii) saber se a falha configura hipótese de indenização por danos morais;

(iv) saber se é devida a manutenção da multa cominatória fixada por descumprimento de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada a má prestação do serviço essencial de energia elétrica, por meio de laudo técnico, registros administrativos, vídeos e reconhecimento pela própria concessionária da necessidade de reparos, caracterizando o defeito na prestação do serviço.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do CDC e da CF/1988, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa.

5. Os danos materiais foram demonstrados por notas e comprovantes de aquisição de equipamentos para mitigar os efeitos das oscilações, configurando prejuízo emergente indenizável.

6. O dano moral decorre da falha no serviço essencial, com impacto na atividade profissional da consumidora, sendo presumido (in re ipsa), e o valor fixado mostrou-se proporcional.

7. A multa cominatória foi corretamente fixada e sua exigência decorre do descumprimento da ordem judicial, sendo cabível sua execução nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, inclusive em decorrência de oscilações e interrupções injustificadas no fornecimento.

2. É devida a indenização por danos morais, independentemente de comprovação de sofrimento concreto, quando a falha do serviço essencial atinge negativamente a esfera profissional do consumidor.

3. A multa cominatória fixada por descumprimento de tutela de urgência é exigível se a ordem judicial for cumprida de forma extemporânea, nos termos do art. 537 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24.10.2017; STJ, AgRg no REsp 1.374.023/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 14.10.2014.(N.U 1048196-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO REALIZADA NO SÁBADO. ILEGALIDADE. ART. 359 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021 E ART. 6º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.460/2017. DEMORA NA RELIGAÇÃO, MESMO APÓS O PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais. A empresa defende ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral, necessidade de redução do quantum indenizatório, além de pleitear prequestionamento e condenação do recorrido por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica em dia vedado pela legislação; (ii) apurar se houve demora indevida na religação após o pagamento; e (iii) avaliar a ocorrência e a quantificação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente afastada por comprovação de excludentes legais, o que não ocorreu.

O art. 359 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e o art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017 proíbem a suspensão do fornecimento de energia elétrica às sextas-feiras, final de semana, feriado ou na véspera de feriado, o que torna ilícito o corte realizado em sábado.

O restabelecimento do serviço ocorreu mais de 48 horas após o pagamento e solicitação do consumidor, em violação aos prazos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, configurando mora na prestação do serviço essencial.

A interrupção indevida de serviço essencial e a demora injustificada na sua retomada configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral presumido (in re ipsa), conforme Súmula nº 49 das Turmas Recursais do TJMT.

O valor arbitrado a título de indenização observa o método bifásico e se mostra proporcional e razoável, não comportando redução.

É incabível a alegação de litigância de má-fé ou inovação recursal pela parte autora, bem como o pedido de prequestionamento, diante da suficiência dos fundamentos do acórdão para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sextas-feiras, final de semana, feriado ou na véspera de feriado, conforme art. 359 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017.

A demora injustificada na religação após o pagamento, em prazo superior ao previsto em norma regulatória, configura falha na prestação do serviço.

A interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo.

O valor da indenização deve ser fixado conforme o método bifásico, considerando os precedentes e as circunstâncias do caso, sendo mantido quando proporcional e razoável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; Lei nº 13.460/2017, art. 6º, parágrafo único (redação da Lei nº 14.015/2020); Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 359 e 362.Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024883-39.2022.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2024, DJE 29.07.2024; TJMT, N.U 1000787-25.2021.8.11.0024, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2023, DJE 02.10.2023; TJMT, N.U 1033239-55.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025; STJ, REsp 1.152.541, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

N.U 1017754-78.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

Outrossim, no pertinente ao valor da indenização
decorrente de dano moral, muito embora disponha o Juiz de ampla liberdade para aferir o valor da reparação, deve perquirir todos os fatores inerentes ao caso de modo que o valor da indenização deve observar o caráter punitivo/pedagógico, sem resultar em enriquecimento sem causa.

No caso em análise, a indenização foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

cujo montante se encontra dentro da
razoabilidade e

proporcionalidade como, também, atende

ao caráter punitivo/pedagógico, considerando o dano e suas consequências, além da capacidade econômica das partes.

No mais anoto ser
incabível a alegação de litigância de má-fé

pelo Autor não havendo como acolher o pedido de imposição dessa penalidade ao mesmo à míngua da presença dos requisitos legais justificadores.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os danos morais em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025